Tribunal: TJDFT
Processo: 0019919-59.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019919-59.2012.8.07.0009 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO DE JESUS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS 'A", "B", "C" E "D". DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO DE SÚMULA 231 DO STJ. O termo de apelação da Defesa, firmado ao fim do julgamento em plenário, indicou as alíneas "a", "b", "c" e "d", como supedâneos do recurso, mas as razões contemplam apenas as alíneas "c" e "d", o que não restringe o alcance da apelação, que deve ser conhecida conforme delimitado inicialmente. Porém, da análise dos autos, não se constata nenhuma nulidade ou ilegalidade. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Impossível fixar a pena abaixo do mínimo legal, conforme enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando que a decisão do Júri se deu de forma contrária as provas dos autos, seja quanto à tese da legítima defesa, seja quanto ao descabimento da qualificadora referente ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Afirma, ainda, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao afastar a tese segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença teria sido contrária as provas dos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise do recurso especial, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012